Tribunal: TJSP
Processo: 1501410-63.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente específico e ostentando maus antecedentes, tendo ele praticado roubo mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a manutenção do regime fechado fixado para o início

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente específico e ostentando maus antecedentes, tendo ele praticado roubo mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a manutenção do regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.